Tribunal: TJDFT
Processo: 0728213-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME MENOS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena é adequada em casos de réus reincidentes, mesmo quando as penas impostas são inferiores a 8 (oito) anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do CP.
2. Recurso conhecido e desprovido.